Tribunal: TRF3
Processo: 5004825-69.2021.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
148/689)

5004825-69.2021.4.03.6102

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004825-69.2021.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NEUZA MARIA REIS DE ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACQUELINE MALTA SALIM - SP336756-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANA CRISTINA REIS DE ALMEIDA - SP384403-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LOISE GARCIA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NEUZA MARIA REIS DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LOISE GARCIA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA CRISTINA REIS DE ALMEIDA - SP384403-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JACQUELINE MALTA SALIM - SP336756-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE VÍNCULOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora e remessa necessária interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder aposentadoria por idade urbana, computando períodos de serviço público comprovados por Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). O juízo de origem fixou os efeitos financeiros na data do segundo requerimento administrativo, com reconhecimento da prescrição quinquenal, e estabeleceu a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a remessa necessária deve ser conhecida; (ii) se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas; (iii) se é válido o cômputo de períodos laborados no serviço público, comprovados por CTC, para fins de carência e tempo de contribuição, inclusive em concomitância com o Regime Geral de Previdência Social; (iv) qual o termo inicial adequado para os efeitos financeiros do benefício; e (v) qual a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e a viabilidade dos pedidos subsidiários formulados pela autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não deve ser conhecida quando o proveito econômico almejado for manifestamente inferior a mil salários-mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

É assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, mediante a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo órgão competente. A ausência de registro no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não desconstitui a presunção de veracidade e legitimidade das certidões oficiais apresentadas.

A jurisprudência admite o cômputo de tempos de serviço prestados simultaneamente em regimes previdenciários distintos, desde que não haja a utilização do mesmo período, no mesmo regime, para a obtenção de mais de um benefício.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data em que a autarquia previdenciária teve acesso à documentação essencial e indispensável à comprovação do direito (CTC), não sendo possível retroagir a condenação pecuniária ao primeiro requerimento administrativo, que fora instruído de forma deficiente.

Acolhido o pedido principal de concessão do benefício, a limitação dos efeitos financeiros configura decaimento de parte mínima do pedido, devendo a autarquia arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, nos moldes do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

São devidos os descontos de parcelas inacumuláveis, o reembolso de custas pela autarquia e a limitação dos honorários nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Constatada a natureza alimentar e a probabilidade do direito, é cabível o deferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Apelação da parte autora parcialmente provida para afastar a sucumbência recíproca e condenar o INSS ao pagamento integral dos honorários advocatícios. Apelação do INSS parcialmente provida par determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ, reconhecer a isenção de custas do ente autárquico e autorizar o desconto de eventuais parcelas inacumuláveis. Tutela de urgência deferida.

Tese de julgamento: "1. Não se conhece da remessa necessária quando o proveito econômico for manifestamente inferior a mil salários-mínimos. 2. A prescrição quinquenal atinge as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação em obrigações de trato sucessivo. 3. As Certidões de Tempo de Contribuição são documentos hábeis para a contagem recíproca, independentemente de prévia anotação no CNIS, admitindo-se a concomitância de vínculos em regimes distintos sem dupla contagem para o mesmo fim. 4. Os efeitos financeiros da concessão do benefício retroagem à data do requerimento administrativo em que foram apresentados os documentos essenciais à comprovação do direito. 5. O reconhecimento do direito principal atrai a condenação integral da parte vencida nos ônus sucumbenciais, por caracterizar decaimento mínimo da parte autora."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 9o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, 300 e 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; Emenda Constitucional 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5004825-69.2021.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NEUZA MARIA REIS DE ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACQUELINE MALTA SALIM - SP336756-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANA CRISTINA REIS DE ALMEIDA - SP384403-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LOISE GARCIA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: LOISE GARCIA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA CRISTINA REIS DE ALMEIDA - SP384403-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JACQUELINE MALTA SALIM - SP336756-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NEUZA MARIA REIS DE ALMEIDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e por Neuza Maria Reis de Almeida, bem como de remessa necessária, contra sentença (Id 302399938) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a autarquia previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por idade urbana em favor da parte autora. O juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos legais (idade e carência), computando os períodos laborados no serviço público mediante a averbação de Certidões de Tempo de Contribuição (CTCs). Fixou os efeitos financeiros (DIB) na data do segundo requerimento administrativo (26/11/2015), momento em que a documentação essencial (CTC) foi apresentada ao INSS, reconhecendo a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (11/06/2021). A sucumbência foi fixada de forma recíproca.

Em suas razões recursais (Id 302399939), o INSS pugna pela reforma integral da sentença, alegando a impossibilidade de cômputo dos períodos de serviço público por ausência de registro no CNIS, a falta de apresentação oportuna de CTC válida e a impossibilidade legal de cômputo de períodos laborados de forma concomitante. Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários, a isenção de custas processuais, o desconto de valores inacumuláveis e a intimação da parte autora para preenchimento de autodeclaração, nos termos da Portaria INSS no 450/2020.

A parte autora, por sua vez, apela (Id 302399950) requerendo que os efeitos financeiros retroajam integralmente à data do segundo requerimento administrativo (26/11/2015), pugnando pelo afastamento da prescrição quinquenal reconhecida na sentença. Pede, ainda, o afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação exclusiva do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, alegando ter decaído de parte mínima do pedido.

Com contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta Corte (Id 302399955).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas pelas partes.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, não conheço da remessa necessária.

Prescrição Quinquenal

A parte autora recorre objetivando o afastamento da prescrição, sob o argumento de tratar-se de ação de concessão. Sem razão. A ação foi distribuída em 11/06/2021.

Conforme o art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e a Súmula 85 do STJ, prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou restituições relativas a benefícios.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Como a ação foi ajuizada em 11/06/2021, estão prescritas as parcelas anteriores a 11/06/2016.

Mérito: Aposentadoria por Idade Urbana

A concessão do benefício de aposentadoria por idade urbana, na vigência da Lei no 8.213/91 em 2015 (data do requerimento), exige o preenchimento de dois requisitos: idade mínima (60 anos para mulheres) e carência de 180 contribuições mensais (art. 48).

A autora, nascida em 17/11/1947, completou 60 anos em 17/11/2007, preenchendo o requisito da idade (Id 302399689, pág. 1).

Quanto ao tempo de serviço, a sentença reconheceu períodos laborados na Prefeitura de São Paulo (estatutário) e na Secretaria da Educação (RGPS/Estatutário), conforme documentos juntados no Id 302399689.

A Constituição Federal, em seu art. 201, § 9o, assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente. Para efetivar esse direito, exige-se a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo órgão competente.

No caso concreto, o direito da autora restou plenamente comprovado pela juntada das CTCs emitidas pelos entes públicos municipais e estaduais, documentos que gozam de fé pública e presunção de veracidade e legitimidade.

A alegação do INSS de que tais períodos não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não possui o condão de desconstituir a força probatória dos documentos oficiais apresentados, sobretudo porque as anotações no CNIS não são a única forma de comprovação de tempo de serviço.

Cabe ressaltar que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado empregado é do empregador, não podendo o trabalhador ser penalizado pela omissão deste ou pela falta de fiscalização da autarquia.

Ademais, no que tange à concomitância de vínculos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é possível o cômputo de tempos de serviço prestados simultaneamente em regimes previdenciários distintos (RGPS e RPPS), desde que não haja a utilização do mesmo período, no mesmo regime, para a obtenção de mais de um benefício. Não restou demonstrada pela autarquia qualquer irregularidade ou dupla contagem vedada pela legislação. Sendo assim, afasto as alegações do INSS e mantenho o reconhecimento do tempo de contribuição e da carência.

Com a manutenção dos períodos reconhecidos e a reafirmação da DER em 26/11/2015, a autora implementou o requisito etário e superou a carência de 180 meses, fazendo jus ao benefício.

Da Apelação da Parte Autora:

Efeitos Financeiros e Termo Inicial (DIB)

O recurso não comporta provimento. Primeiramente, cumpre destacar que a presente demanda versa sobre ação de concessão original de benefício previdenciário, e não sobre revisão de benefício, o que torna absolutamente descabida e impertinente a aplicação analógica de teses firmadas no âmbito da revisão criminal.

Tendo em vista que se trata de pretensão de concessão de benefício consubstanciado em prestação de trato sucessivo, ajuizada somente em 11/06/2021 (anos após a negativa administrativa), incide de forma inexorável a prescrição quinquenal, não havendo qualquer base legal para o seu afastamento sob o argumento genérico de que o direito de fundo é imprescritível.

A sentença fixou corretamente o termo inicial em 26/11/2015, data em que a autarquia foi provocada de maneira hígida e instruída com a documentação indispensável (CTCs), operando-se, no entanto, a prescrição das parcelas anteriores a 11/06/2016, decorrente da própria inércia da parte autora em ajuizar a demanda em tempo oportuno. Mantenho, pois, a sentença neste aspecto e fixo a DIB em 11/06/2016 em razão da prescrição quinquenal.

Honorários Advocatícios e Sucumbência

A autora insurge-se contra a sucumbência recíproca. Assiste-lhe razão. A autora decaiu de parte mínima do pedido, uma vez que obteve o reconhecimento de todos os períodos pleiteados e a concessão do benefício, sendo a prescrição apenas um limitador do pagamento de atrasados.

Inverto os ônus da sucumbência.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo a verba honorária incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, em observância à Súmula 111 do STJ.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos pedidos Subsidiários do INSS

Passo à análise dos pedidos subsidiários formulados pelo Instituto Nacional do Seguro Social em suas razões de apelação, os quais comportam provimento.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Por fim, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e confirmado em grau recursal, bem como o perigo de dano decorrente da natureza alimentar da prestação, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de aposentadoria por idade em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária, dou parcial provimento à apelação da parte autora para afastar a sucumbência recíproca e condenar o INSS ao pagamento integral dos honorários advocatícios, e dou parcial provimento à apelação do INSS para: a) determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ; b) reconhecer a isenção de custas do ente autárquico; c) autorizar o desconto de eventuais parcelas inacumuláveis; e, d) conceder a tutela de urgência para implantação do benefício no prazo de 30 dias.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE VÍNCULOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora e remessa necessária interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder aposentadoria por idade urbana, computando períodos de serviço público comprovados por Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). O juízo de origem fixou os efeitos financeiros na data do segundo requerimento administrativo, com reconhecimento da prescrição quinquenal, e estabeleceu a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a remessa necessária deve ser conhecida; (ii) se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas; (iii) se é válido o cômputo de períodos laborados no serviço público, comprovados por CTC, para fins de carência e tempo de contribuição, inclusive em concomitância com o Regime Geral de Previdência Social; (iv) qual o termo inicial adequado para os efeitos financeiros do benefício; e (v) qual a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e a viabilidade dos pedidos subsidiários formulados pela autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não deve ser conhecida quando o proveito econômico almejado for manifestamente inferior a mil salários-mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

É assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, mediante a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo órgão competente. A ausência de registro no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não desconstitui a presunção de veracidade e legitimidade das certidões oficiais apresentadas.

A jurisprudência admite o cômputo de tempos de serviço prestados simultaneamente em regimes previdenciários distintos, desde que não haja a utilização do mesmo período, no mesmo regime, para a obtenção de mais de um benefício.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data em que a autarquia previdenciária teve acesso à documentação essencial e indispensável à comprovação do direito (CTC), não sendo possível retroagir a condenação pecuniária ao primeiro requerimento administrativo, que fora instruído de forma deficiente.

Acolhido o pedido principal de concessão do benefício, a limitação dos efeitos financeiros configura decaimento de parte mínima do pedido, devendo a autarquia arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, nos moldes do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

São devidos os descontos de parcelas inacumuláveis, o reembolso de custas pela autarquia e a limitação dos honorários nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Constatada a natureza alimentar e a probabilidade do direito, é cabível o deferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Apelação da parte autora parcialmente provida para afastar a sucumbência recíproca e condenar o INSS ao pagamento integral dos honorários advocatícios. Apelação do INSS parcialmente provida par determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ, reconhecer a isenção de custas do ente autárquico e autorizar o desconto de eventuais parcelas inacumuláveis. Tutela de urgência deferida.

Tese de julgamento: "1. Não se conhece da remessa necessária quando o proveito econômico for manifestamente inferior a mil salários-mínimos. 2. A prescrição quinquenal atinge as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação em obrigações de trato sucessivo. 3. As Certidões de Tempo de Contribuição são documentos hábeis para a contagem recíproca, independentemente de prévia anotação no CNIS, admitindo-se a concomitância de vínculos em regimes distintos sem dupla contagem para o mesmo fim. 4. Os efeitos financeiros da concessão do benefício retroagem à data do requerimento administrativo em que foram apresentados os documentos essenciais à comprovação do direito. 5. O reconhecimento do direito principal atrai a condenação integral da parte vencida nos ônus sucumbenciais, por caracterizar decaimento mínimo da parte autora."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 9o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, 300 e 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; Emenda Constitucional 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária, dar parcial provimento à apelação da parte autora para afastar a sucumbência recíproca e condenar o INSS ao pagamento integral dos honorários advocatícios, e dar parcial provimento à apelação do INSS para: a) determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ; b) reconhecer a isenção de custas do ente autárquico; c) autorizar o desconto de eventuais parcelas inacumuláveis; e, d) conceder a tutela de urgência para implantação do benefício no prazo de 30 dias., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão